Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-82.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ecurso Inominado no 1002311-82.2019.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Recorrida: ANA MARIA DE SOUZA NUNES.
Data do Julgamento: 23/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - APARELHO CELULAR - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - LAUDO TÉCNICO QUE APONTA MAU USO - OXIDAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS POR EXPOSIÇÃO A LÍQUIDO OU VAPOR D ́ÁGUA -EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- É de conhecimento comum que as cláusulas contratuais excluem da garantia os produtos que apresentem defeitos decorrentes de mau uso.
2- Havendo laudo que atesta que o defeito noticiado na inicial é decorrente de mau uso do aparelho, não pode a empresa ser compelida a reparar o produto ou efetuar sua troca, em razão da excludente de garantia.
3- A requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois, apesar de refutar o laudo apresentado, não apresentou contraprova apta a desconstituí-lo.
4- Nesse cenário, a negativa de prestação de assistência técnica não configura ato ilícito.
5- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais danos morais e materiais.
6- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002311-82.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA DE SOUZA NUNES - CPF: 010.803.531-00 (RECORRENTE), ARTHUR PEREIRA CAIXETA - CPF: 006.292.521-06 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA - CPF: 991.108.901-06 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0054-67 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- APARELHO CELULAR -
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO -
LAUDO TÉCNICO QUE APONTA MAU USO - OXIDAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS POR EXPOSIÇÃO A LÍQUIDO OU VAPOR D ́ÁGUA -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

É de conhecimento comum que as cláusulas contratuais excluem da garantia os produtos que apresentem defeitos decorrentes de mau uso.

2-

Havendo laudo que atesta que o defeito noticiado na inicial é decorrente de mau uso do aparelho, não pode a empresa ser compelida a reparar o produto ou efetuar sua troca, em razão da excludente de garantia.

3-

A requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois, apesar de refutar o laudo apresentado, não apresentou contraprova apta a desconstituí-lo.

4-

Nesse cenário, a negativa de prestação de assistência técnica não configura ato ilícito.

5-

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais danos morais e materiais.

6-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021